Tribunal: TJDFT
Processo: 0740867-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740867-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCENIR COSTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: PAULO CESAR DE SOUZA DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do agravo, considerando que a matéria nele veiculada ainda não foi submetida ao Juízo da causa, a revelar possível supressão de instância. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator